Tribunal: TJDFT
Processo: 0730852-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOENÇA. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DIREITO Á SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – PIRFENIDONA. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA NATJUS. FÁRMACO REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA. TEMAS 6 E 1.234 DO STF ATENDIDOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
2. Agravo de instrumento: Nos termos do Tema 6 do STF, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, os quais foram demonstrados pela parte autora/apelada, incluindo a negativa administrativa, a impossibilidade de substituição e a necessidade clínica, respaldada por evidências científicas.
3. Se o paciente comprova a necessidade do medicamento pleiteado, e o ente não produz qualquer prova séria quanto à escassez financeira da Administração ou à existência de alternativa terapêutica disponível pelo SUS, impõe-se analisar a questão sob a vertente positiva do direito à saúde.
4. No caso, o NATJUS/TJDFT elaborou Nota Técnica favorável com ressalvas à demanda e o relatório médico acostado demonstra a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o paciente e sustenta que a ausência do fornecimento do medicamento poderá ocasionar progressão da doença, colocando em risco a saúde do paciente. Resta presente o direito alegado, sobretudo a se considerar que já foram testadas outras alternativas terapêuticas, comprovadamente sem sucesso.
5. Requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF preenchidos. Antecipação de tutela deferida.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a tutela antecipada, determinando ao Distrito Federal que forneça a medicação PIRFENIDONA, nos termos da prescrição médica. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.